Tribunal: TJES
Processo: 5007399-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007399-59.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE APARECIDO LUIZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO – CITAÇÃO INFRUTÍFERA – DECRETAÇÃO LIMINAR DO FIM DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

A dissolução da união estável, assim como o divórcio, configura direito potestativo, prescindindo da anuência da parte adversa ou do cumprimento de requisitos temporais, bastando a manifestação inequívoca de vontade de um dos conviventes, conforme interpretação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

2. A impossibilidade de localização do requerido, demonstrada por diversas tentativas frustradas de citação, autoriza a flexibilização do contraditório prévio, de modo a permitir a decretação liminar da dissolução da união estável, sem ofensa aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

3. A exigência formal de prévia citação para a concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311, IV, do CPC, deve ceder diante da natureza do direito invocado e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ________ de ________ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007399-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE APARECIDO LUIZ

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007399-59.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE APARECIDO LUIZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO – CITAÇÃO INFRUTÍFERA – DECRETAÇÃO LIMINAR DO FIM DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

A dissolução da união estável, assim como o divórcio, configura direito potestativo, prescindindo da anuência da parte adversa ou do cumprimento de requisitos temporais, bastando a manifestação inequívoca de vontade de um dos conviventes, conforme interpretação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

2. A impossibilidade de localização do requerido, demonstrada por diversas tentativas frustradas de citação, autoriza a flexibilização do contraditório prévio, de modo a permitir a decretação liminar da dissolução da união estável, sem ofensa aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

3. A exigência formal de prévia citação para a concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311, IV, do CPC, deve ceder diante da natureza do direito invocado e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Vitória, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007399-59.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE APARECIDO LUIZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Joyce Teixeira do Nascimento contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência formulado nos autos de ação de dissolução de união estável ajuizada em face de
José Aparecido Luiz
, visando à imediata decretação d
o divórcio
entre as partes.

Na sessão realizada em
25/03/2025
, a Eminente Relatora
negou provimento ao recurso
, sob o fundamento de que a ausência de citação do requerido obsta a concessão da tutela de evidência para decretação do fim do vínculo, por não se mostrar respeitado o devido processo legal.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Depreende-se dos autos que a
s partes
celebraram escritura pública de união estável,
a
dotando o
regime de comunhão parcial de bens,
em 22 de junho de 2017
, conforme comprova
o documento id. 8599404
,
e,
conforme relato

d
a agravante,
a vida conjugal
do casal passou a experimentar
desgastes
chegando
à
ruptura
com a saída do requerido do lar conjugal
desde meados de 2019
.

Desde então, a agravante não obteve mais informações a respeito do agravado,

não sabendo onde
ele
atualmente reside
.

Ajuizada a ação
originária deste recurso no dia 17/04/2024
e d
eterminada a citação do requerido
, por carta precatória, no dia 23/04/2024
, a tentativa de sua localização restou frustrada,
conforme certificado pelo Oficial de Justiça
(id.
47699407 – processo de origem
).
”

U
ma segunda tentativa de citação foi realizada sem alcançar êxito (id.
56228076
),
e, atualmente, o processo se encontra em diligências para a localização do requerido
e sem movimentação desde 11/12/2024
.

Diante do lapso temporal decorrido e da ausência de notícias sobre a localização do requerido, é possível depreender a
dificuldade
para
integr
á
-
lo
à lide e
possibilitar o estabelecimento do contraditório em relação ao pedido d
e dissolução da união estável
,
não se sabendo quando e se será possível a citação pessoal.

Tal
circunstância deve ser ponderada à luz da razoabilidade e proporcionalidade,
assim como da efetividade da prestação jurisdicional,
levando em consideração, sobretudo, que
tanto o
pedido de divórcio
quanto o pedido de dissolução de união estável
deduzido em caráter de antecipação dos efeitos da tutela, na modalidade tutela de evidência, invoca
direito potestativo.

D
esde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio
foi
reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos,
não
mais
havendo que se falar

em
requisito temporal
e
nem
a
necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativ
o.

Da mesma forma, a dissolução da união estável, por analogia, deve receber tratamento semelhante, dado que ambos institutos têm por escopo garantir o respeito à dignidade e autonomia individual.

Nesse contexto, não há mais necessidade de observância de requisitos temporais ou anuência do outro convivente para o reconhecimento da dissolução da união estável, sendo suficiente a manifestação unilateral da vontade para que o vínculo afetivo se considere extinto.

Assim, considerando-se o disposto no § 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que estabelece o caráter potestativo e absoluto do divórcio, por analogia, também a dissolução da união estável deve prescindir do preenchimento de quaisquer condições ou requisitos adicionais, bastando exclusivamente a manifestação inequívoca da vontade de uma das partes.

Por outro lado, ainda que o artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil preveja, em regra, a necessidade de prévia oitiva da parte requerida para a concessão da tutela de evidência, tal disposição deve ser aplicada considerando-se as circunstâncias específicas dos autos.

No presente caso, diante da constatação da impossibilidade de localização da parte requerida após múltiplas tentativas frustradas de citação, a exigência formal do contraditório prévio se mostra desarrazoada e desproporcional, comprometendo a efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional pleiteada.

Ademais, tendo em vista o caráter potestativo tanto do divórcio quanto da dissolução da união estável, não se vislumbra defesa material que impeça a extinção do vínculo afetivo já rompido de fato. Exigir manifestação prévia do requerido nessas circunstâncias configuraria violação à dignidade da parte autora, submetendo-a indevidamente à espera por algo que já se consumou na esfera pessoal e afetiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, FIXAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E PARTILHA DE BENS. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO [DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL). OBSERVÂNCIA DO ART. 356 DO NCPC. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

(TJ-SE - AI: 00129890220228250000, Relator.: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Em sentido semelhante, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo, desvinculando-se, inclusive, da partilha.

2. “
Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

3. As peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 5003100-78.2020.8.08.0000, Relator p/ Acórdão: JANETE VARGAS SIMÕE, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVÓRCIO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O caráter instrumental das normas processuais, não poderiam se sobrepor à dignidade da pessoa humana, sujeitando as partes a se manterem casadas quando há previsão constitucional do direito potestativo de dissolução do vínculo matrimonial, exigindo-se tão somente manifestação de um dos cônjuges neste sentido.

2)
Não se revela razoável submeter o autor a mais uma angustiante espera, na expectativa de retorno de uma tentativa de citação a ser realizada por carta precatória no Estado de Santa Catarina, em endereço obtido pelo juízo via Infojud, para que só após apresentada eventual manifestação pela requerida, cujo conteúdo será irrelevante em relação ao divórcio, possa então ser decretado o término da relação
.

3) Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.

4) Não sendo possível ainda o julgamento parcial do mérito estampado no artigo 356 do CPC, como usualmente se adota em casos de divórcio, entendo, diante do lapso temporal e a dificuldade de citação da requerida, ser medida de justiça antecipar a tutela pretendida, diante da evidência do direito do autor. Precedentes.

5) Agravo conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. O divórcio de direito potestativo e incondicional, de forma que, ao cônjuge daquele que manifestou a vontade de exercê-lo cabe apenas sujeitar-se ao exercício desse direito, já que nenhuma alegação do cônjuge, ainda que comprovada, será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito em referência, ou ainda, de gerar dúvida razoável acerca do direito da parte autora. 2. Nos termos do § 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, a decretação do divórcio independe do preenchimento de qualquer requisito ou condição. Nem mesmo a pendência de definição quanto à guarda, alimentos dos filhos e/ou partilha de bens impede a concessão do divórcio. 3. Assim, inexiste óbice à decretação do divórcio, antes da citação do Requerido, ora Recorrido. 4. Conquanto o artigo 311, inciso IV, do CPC, condicione a concessão da tutela de evidência à prévia oitiva da parte requerida (“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”), mostra-se desnecessário aguardar a manifestação da parte Requerida para a decretação do divórcio quando as partes estão separadas de fato há anos, e o Requerido comparece espontaneamente aos autos do agravo de instrumento e, equivocadamente, junta contestação, que não traz qualquer argumento relacionado ao pedido de divórcio formulado pela parte contrária. 5. Recurso provido.”

(TJES, AG n° 5000061-05.2022.8.08.0000, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, J. em 11/04/2023).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de evidência para decretar liminarmente dissolução da união estável do casal
Joyce Teixeira do Nascimento
e

José Aparecido Luiz
.

É
como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar a divergência instaurada a respeito da possibilidade de decretação, em sede liminar, da dissolução da união estável estabelecida entre Joyce Teixeira do Nascimento e José Aparecido Luiz.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Substituto
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
, assentou, inicialmente, ser inviável a decretação da dissolução da união estável em sede de tutela de evidência, antes da citação, por não se amoldar a quaisquer das hipóteses legais dispostas no art. 311 do CPC.

Em seguida, o Eminente Desembargador Substituto
Luiz Guilherme Risso
, em voto divergente, asseverou ser possível a decretação liminar da dissolução da união estável, sem a oitiva da parte adversa, diante de sua natureza de direito potestativo, bem como porque, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, condicionar a decretação da dissolução da união estável à prévia oitiva da parte requerida, cuja localização é incerta, seria medida desproporcional e atentatória à dignidade da parte autora, que já se encontra separada de fato desde 2019.

Pois bem. Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada no
voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Luiz Guilherme Risso
.

Isso porque tratando-se de união estável formalizada por escritura pública -
portanto, de induvidosa existência, independentemente de pronunciamento judicial reconhecedor da união
- e considerando-se que houve o abandono do lar pelo companheiro (requerido), em 2019, tanto que sequer foi localizado para citação, nos autos de origem, após duas tentativas, considero que se deva estender à dissolução da união estável, por analogia, a mesma natureza jurídica conferido ao divórcio, isto é, de direito potestativo, a autorizar a concessão da tutela de evidência, requerida
in limine litis
e independentemente da citação da parte adversa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, citada no voto divergente, segundo a qual,
mutatis mutandis
, “apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão
‘inaudita altera parte
’ do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral” (TJES, Agravo de Instrumento nº 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018).

Do exposto, respeitosamente,
acompanho o voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador Substituto
Luiz Guilherme Risso
, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Joyce Teixeira do Nascimento, a fim de conceder a tutela de evidência pretendida, decretando liminarmente a dissolução da união estável objeto da demanda de origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007399-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE APARECIDO LUIZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOYCE TEIXEIRA DO NASCIMENTO
em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar de dissolução do vínculo de união estável com
JOSÉ APARECIDO
.

Em suas razões, ID 8599401, aduz que o divórcio é direito potestativo que independe de qualquer outro pré-requisito para implementação, de modo a se tornar desnecessária a citação do requerido.

Alega, nesse contexto, que igual entendimento é aplicável à dissolução de união estável, razão pela qual a liminar requerida deve ser deferida.

Decisão id. 8634918 indeferindo a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de decretação da dissolução da união estável sem a citação do requerido, aqui agravado.

Não obstante a partir da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio tenha se tornado direito potestativo de cada cônjuge, para a dissolução do vínculo conjugal entendo ser imprescindível a angularização da relação processual, pois a parte contrária terá o seu estado civil alterado em caráter irreversível.

Ainda que a parte demandada não possa se opor ao pedido de divórcio, a angularização da demanda dado os efeitos no estado civil da parte demandada.

Tal compreensão também se aplica às hipóteses de união estável.

Ademais, embora a agravante fundamente o seu pleito no art. 311, II, do CPC, não há amparo legal para a medida, vez que dito diploma legal autoriza a concessão da tutela de evidência apenas nas hipóteses dos incisos II e III do citado artigo, sendo que, neste caso, não há tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante que ampare a pretensão autoral (II), também não se tratando de pedido reipersecutório (III).

Em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA SEQUER DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se por inviável a decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, malgrado se trate de um direito potestativo das partes, haja vista o caráter irreversível da medida, sendo necessário o desenvolvimento do devido processo legal
. (TJMG; AI 2578732-61.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Desig. Des. Élito Batista de Almeida; Julg. 05/02/2024; DJEMG 06/02/2024)

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO EM TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO.
DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO APÓS A CITAÇÃO
. DESPROVIMENTO.
O divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não admitindo contraposição, independentemente de partilha prévia ou demais questões decorrentes da separação
. A cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal, de modo que não é razoável impor ao demandante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já houver manifestado inequívoco interesse em se divorciar.
Considerando que a decretação do divórcio implica na alteração do estado civil, atributo da personalidade, necessária apenas a citação da parte demandada e a angularização do processo para que haja o julgamento antecipado parcial do mérito
. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 311 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de evidência pretendida. (TJPB; AI 0804670-20.2024.8.15.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; Julg. 29/04/2024; DJPB 23/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA SEQUER DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se por inviável a decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, malgrado se trate de um direito potestativo das partes, haja vista o caráter irreversível da medida, sendo necessário o desenvolvimento do devido processo legal
. (TJMG; AI 2578732-61.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Desig. Des. Élito Batista de Almeida; Julg. 05/02/2024; DJEMG 06/02/2024)

Tem-se, assim, que, a despeito do divórcio e dissolução da união estável de fato se tratar de direito potestativo da parte que não deseja manter o vínculo, constatada, no caso concreto, a ausência de citação da parte contrária, não há como averiguar com certeza a presença dos requisitos elencados nos incisos do artigo 311, CPC, não sendo possível, até o implemento da citação, seja decretado o fim da relação jurídica.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.